Tribunal: TJDFT
Processo: 0736097-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736097-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO COELHO ABRANTES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela recorrente, cuja fundamentação restou lavrada nos seguintes termos, in verbis: “Almeja a parte requerente a retirada de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, manutenido pela SERASA, bem como que a requerida seja compelida a promover averbação do consignado junto ao órgão empregador. Para tanto, assevera que realizou portabilidade do mútuo, contratado junto à parte requerida, contudo ela não procedeu com a averbação do novo contrato junto ao empregador, e as parcelas, desde então, não mais foram descontadas de seu contracheque, dando ensejo ao inadimplemento de 3 (três) parcelas Todavia, vejo que a cédula de crédito firmada prevê que, no caso de omissão ou suspensão do desconto em folha de pagamento deveria o emitente promover o pagamento diretamente ao credor (cláusula décima segunda – ID 106605111, pp. 3-4). Com efeito, caso as parcelas do contrato deixassem de ser consignadas em folha de pagamento, deveria a parte efetuar o pagamento do mútuo, independentemente de consignação. Outrossim, a despeito das alegações trazidas na peça inicial, tenho que as razões que obstaram a consignação ainda se mostram incertas, sendo que a documentação ofertada aos autos indica que o valor de margem reservado foi de R$ 4.410,80 (ID 106617002, p. 1), abaixo do valor do novo mútuo que seria tomado – R$ 7.889,02 (ID 106605111, p. 1) –, bem como o contracheque mais recente não apresenta disponibilização de margem consignável (ID 106605116). Assim, somente após a submissão dos fatos e teses articulados na peça de ingresso ao exercício pela parte requerida das garantias inerentes ao Devido Processo Legal, que tem por elementos estruturantes o contraditório e a ampla defesa é que se poderá aferir as razões que eventualmente obstam a consignação em folha. Nesse descortino, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO os pleitos deduzidos a título de Tutela de Urgência”. O agravante alega que ajustou com o BRB a portabilidade do empréstimo consignado que havia celebrado com o Banco do Brasil. Aduz que o primeiro banco não averbou o contrato em seu contracheque, que foram inadimplidas três prestações por causa da ausência de desconto automático e que isso deu ensejo à inscrição de seu nome no Serasa. Argumenta que, segundo a cláusula doze do contrato celebrado com o BRB, o devedor tem a obrigação de pagar as prestações do mútuo em caso de omissão ou suspensão no pagamento das parcelas em folha e que não houve qualquer desconto em folha por falta de averbação do contrato, não havendo que se falar em omissão. Sustenta que procurou o BRB para que ocorresse a averbação do empréstimo consignado e os descontos em folha pudessem ser realizados, mas que não obteve resposta do banco. Registra que, se houve alguma omissão, esta ocorreu por parte do banco recorrido. Salienta que não poderia pagar o empréstimo, porque este não chegou a ser averbado pelo banco credor. Assevera que, diversamente do sustentado na decisão agravada, possui margem consignável para a realização do empréstimo. Acrescenta que “sempre teve pleno interesse em pagar o consignado, motivo pelo qual requereu autorização para depositar em conta à disposição do juízo de origem as parcelas devidas, até que seja decidido o mérito da presente questão”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a antecipação de tutela postulada na petição inicial, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge dos prejuízos à honra objetiva que decorrem da inclusão do nome do recorrente em cadastro de inadimplentes. De igual modo, é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Consoante narrado na petição inicial e se infere da documentação anexada aos autos, o agravante contratou empréstimo consignado com o Banco do Brasil para o pagamento de 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 9.125,49 (nove mil e cento e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos). Quando havia quitado 45 (quarenta e cinco) prestações do mútuo, contratou com o BRB a portabilidade do mútuo, mediante condições mais favoráveis, tendo o banco referido quitado o débito do recorrente junto ao Banco do Brasil, no montante de R$ 326.466,01 (trezentos e vinte e seus mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e um centavo), ficando o agravante obrigado ao pagamento das 51 (cinquenta e um reais) prestações restantes no valor de R$ 7.889,02 (sete mil e oitocentos e oitenta e nove reais e dois centavos). Com efeito, o BRB quitou o débito junto ao Banco do Brasil S.A., consoante e-mail enviado pela Câmara dos Deputados ao agravante (ID no 106643217) e o extrato de ID no 106643218. Todavia, ao que parece, não efetivou a averbação do contrato de portabilidade junto ao órgão empregador, conforme também informado no e-mail referido. Aparentemente, foi por causa da falta de averbação do contrato de portabilidade junto ao órgão empregador que não houve pagamento de três prestações do mútuo, que deu ensejo à inscrição do nome do agravante no Serasa. A cláusula 12 do contrato de portabilidade sugere, em primeira análise, que a omissão ou suspensão no pagamento das prestações é aquela que decorre de culpa do mutuário, após o início dos abatimentos das prestações em folha de pagamento. No caso dos autos, como dito anteriormente, não chegou a ocorrer o desconto de qualquer prestação no contracheque do agravante, porque, aparentemente, não houve a averbação do ajuste junto ao órgão empregador e o recorrente, em princípio, não tinha possibilidade de realizar os pagamentos por outro meio. Assim, em juízo prelibatório, não é possível imputar culpa ao recorrente pela ausência do pagamento, cabendo acrescentar que, apesar do elevado valor da prestação do mútuo assumido, ainda lhe sobrava remuneração líquida bastante elevada, inexistindo qualquer motivo para não quitar em dia as parcelas. Além disso, também é possível verificar, em juízo prelibatório, que, diversamente do sustentado na decisão agravada, o recorrente tinha margem consignável para contrair o empréstimo, até porque o valor da prestação do empréstimo transferido para o BRB diminuiu. Isso é o quanto basta para dar por presente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante para determinar que o agravado proceda imediatamente à averbação do contrato de ID n.o 106605111 junto ao órgão empregador do agravante, se isso ainda não foi feito, bem como à retirada do nome do recorrente do cadastro de inadimplentes. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 12:04:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator